Tribunal: TJMT
Processo: 0005028-65.2008.8.11.0040
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
MARCIA DE OLIVEIRA CORREIA

Número do Protocolo: 33546/2017
Data de Julgamento: 10-02-2020

E M E N T A
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - RESTABELECIMENTO AUXÍLIO-DOENÇA - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ADEQUAÇÃO AO TEMA 810/STF - INDICES JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - JUÍZO RETRATAÇÃO EXERCIDO.
1.[...] O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)
2. Juízo de retração positivo.

INTERESSADO/APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
INTERESSADO/APELADO:
MARCIA DE OLIVEIRA CORREIA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
Egrégia Câmara:
Trata-se de reapreciação do Recurso de Apelação Cível e Reexame Necessário no 33.546/2017, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, restituiu os autos à esta Câmara, para o exercício de juízo de retratação, em virtude do acórdão recorrido estar em desconformidade com o entendimento expresso pelo Superior Tribunal de Justiça, no leading case RE n.o 870947 (Tema 810).
O Apelo foi desprovido e a sentença parcialmente retificada, tão somente para fixar o INPC com índice da correção monetária das parcelas em atraso e estabelecer os juros moratórios pelos índices de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação válida.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Em vista da regra do artigo 1.030, inciso II, do CPC, submeto à reapreciação do Colegiado desta Câmara, o Recurso de Apelação Cível e Reexame Necessário n.o 33546/2017, interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social, que restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA- AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - TERMO INICIAL - APRESENTAÇÃO LAUDO PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE- -ATUALIZAÇÃO DO VALOR – VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA - ADVENTO DA LEI No 11.960, DE 29 DE JUNHO DE 2009 - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS APLICADOS - ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 20, §4o DO CPC - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.Comprovado pelo laudo pericial a incapacidade laboral temporária é devido o pagamento de auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei no 8.213/91.2.O termo inicial do restabelecimento do auxílio doença, deve se dar desde a data da cassação indevida do benefício na via administrativa.3.Os honorários, nas ações previdenciárias, devem ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, observando-se as alíneas a, b e c do § 3o do art. 20 do CPC/73. 4.A correção monetária, tratando-se de verbas devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei no 11.960/2009 (30/06/2009), quando se passa a aplicar os índices empregados à caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015 e, a partir de então, o IPCA-E.Os juros de mora serão contados da citação válida, com base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/2009.
5.Recurso desprovido.
6.Sentença parcialmente retificada".

O acórdão recorrido desprovido e, em sede de remessa necessária o ato sentencial foi parcialmente retificado, para que a correção monetária seja calculada pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei no 11.960/2009 (30/06/2009), quando se passa a aplicar os índices empregados à caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015 e, a partir de então, o IPCA-E .
A Vice-Presidência desta Corte determinou a remessa dos autos à esta Câmara, para que sejam efetuadas as adequações necessárias, considerando o julgamento de aspectos pertinentes às matérias discutidas no agravo referido, ora recorrido, pelo Supremo Tribunal de Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no 870947/SE (Tema 810), de relatoria do Eminente Min. Luiz Fux, in verbis:.
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.

No caso em apreço, como o v. acórdão divergiu do hodierno entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF, quanto aos juros e correção monetária, mister se faz exercer o juízo de retratação.
Ante o exposto, EXERÇO o juízo de retratação, para adequar a questão decidida ao Tema 810/STF.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora), DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a Vogal) e DES. MÁRCIO VIDAL (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP - RELATORA